Tribunal: TCU
Processo: 024.547/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para suspensão cautelar do chamamento público referente ao Edital de Credenciamento Oportunidade 7004315524, sob a responsabilidade da Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa), cujo objeto é a realização de credenciamento para intermediação e gestão de repasse de vale-refeição e alimentação.

Inteiro teor:
Acórdão 844/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Up Brasil Administração e Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Credenciamento Oportunidade 7004315524, sob a responsabilidade da Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa), com valor estimado de R$ 14.526.321,13, cujo objeto é a realização de credenciamento para intermediação e gestão de repasse de vale-refeição e alimentação. A representante alegou, em suma, a existência de condições excessivas e não essenciais para execução contratual pela futura adjudicatária, que demandam desmedidos encargos para viabilização do objeto, podendo restringir a participação no credenciamento em tela, em especial, as imposições de: disponibilidade de aplicativo mobile para consulta da rede credenciada de estabelecimentos comerciais (subitem 5.7 da Especificação Técnica) e a entrega dos cartões de benefícios diretamente nos domicílios dos empregados, ao invés de ao setor de administração da Ansa (subitem 3.5 da Especificação Técnica). Considerando que, por meio do Despacho de 7/11/2024 (peça 19), afastei a plausibilidade jurídica das alegações e indeferi o pedido de medida cautelar, nos seguintes termos: "6. No mérito, divirjo da unidade técnica. Não considero que as condições referidas no certame constituem exigências desarrazoadas ante ao objeto que se pretende contratar. 7. Quanto à exigência de aplicativo mobile, a representante defende que a consulta da rede credenciada pode ser verificada no próprio website da empresa gestora dos cartões e, por se tratar de tecnologia ainda em desenvolvimento, denotaria um viés restritivo à competição. 8. Por sua vez, a AudContratações entende que: 'o oferecimento de aplicativo em celular para consulta à rede credenciada é um serviço adicional ofertado pela credenciada, sem ônus aos usuários ou à administração, e não uma condição essencial para o credenciamento'. 9. Pois bem. É inegável que os aplicativos móveis têm se tornado uma ferramenta indispensável na vida moderna. A facilidade de acesso às informações e aos serviços diretamente pelo aparelho celular transformou a maneira como lidamos com tarefas diárias, como, por exemplo, o usufruto de serviços de transporte, a realização de compras diversas e de transações bancárias e o acesso aos serviços fornecidos por convênios médicos. 10. Nesse sentido, considero pertinente levar em conta os potenciais benefícios da disponibilização de aplicativos de vale-alimentação aos trabalhadores. Imagine, por exemplo, que o trabalhador se dirija a um estabelecimento para almoçar e este esteja fechado ou simplesmente lotado. Não é razoável que o trabalhador tenha que retornar à sede do seu trabalho para pesquisar por um outro estabelecimento no website da empresa. O aplicativo, nesse sentido, é fundamental para que, na correria do dia a dia, o trabalhador possa consultar outra unidade credenciada para fazer as suas refeições. Outrossim, o aplicativo pode também permitir consulta ao saldo e ao extrato das operações efetuadas. São funcionalidades essenciais para a utilização do cartão-alimentação, que economizam o tempo do trabalhador e viabilizam o uso racional desse meio de pagamento. 11. Também não há que se falar em restrição à competitividade do certame em razão da exigência de um aplicativo móvel. De fato, numa consulta rápida à Internet e às lojas de aplicativos, encontramos, pelo menos 5 (cinco) administradoras de cartões-alimentação que dispõem de apps próprios, a saber, Sodexo, Alelo, Megavale Card, Ticket e VR Benefícios. 12. Quanto à exigência de entrega de cartões de benefícios diretamente nos domicílios dos empregados, a AudContratações sustenta que: 'Tradicionalmente, a entrega de vale-refeição e alimentação é feita à empresa contratante, que faz a distribuição aos seus empregados. Isso remonta à época em que esses benefícios vinham em papel, mais especificamente em um talão. Note-se que o envio direto dos talões às residências dos beneficiários traria o risco do extravio e do consequente uso indevido de quem se apropriasse indevidamente desses talões.' 13. Ocorre que o envio de cartões ao domicílio dos empregados não é algo assim tão incomum, especialmente, para trabalhadores em regime de teletrabalho total. Também não pode ser considerado um requisito que restrinja a competitividade do certame, bastando que a credenciada cumpra a obrigação contratual. 14. O risco de extravio, por outro lado, pode ser mitigado segregando-se o envio do cartão e da senha de acesso, tal como ocorre com os cartões de crédito encaminhados para os domicílios dos clientes das instituições financeiras. 15. Feitas essas considerações, indefiro o pedido de medida cautelar, por ausência de plausibilidade jurídica." considerando que a unidade técnica constatou omissão da cláusula de garantia nos contratos decorrentes do edital de credenciamento, contrariando o disposto no art. 70 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais); considerando, entretanto, que a unidade jurisdicionada assinalou que já está tomando providências para a sua regularização, por meio de aditivo estipulando um seguro-garantia de 5% do valor do contrato junto à Ticket Serviços Ltda., sendo, portanto, dispensável a adoção de ciência ou determinação à unidade jurisdicionada; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.547/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Araucária Nitrogenados S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Paula da Cunha Westmann (228918/OAB-SP), representando Araucária Nitrogenados S.A.; Delamare de Oliveira Bonfim (52393/PR) e outros, representando Up Brasil Administração e Serviços Ltda 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há